Tribunal: STF
Processo: AI 716602
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de procuração válida. Recurso inexistente. Precedentes. 




1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem instrumento de mandato válido outorgado pela parte. 




2. Agravo regimental não conhecido.